Tribunal: TJDFT
Processo: 0747169-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0747169-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VALTER PEREIRA DE SOUZA PACIENTE: ANTONIO WILSON VIEIRA SANTANA JUNIOR, JORDAN PETER SANTOS PESSOA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA Os pacientes, denunciados por crime de homicídio qualificado, tiveram a prisão preventiva decretada em 25.5.19, como garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas, o risco de fuga e para possibilitar a oitiva das testemunhas sigilosas (ID 20935711, p. 250/3). O mandado foi cumprido em 31.5.19 (ID 20935711, p. 254/5). Sustenta o impetrante que ilegal a prisão cautelar - há excesso de prazo na instrução processual, que se prolonga há mais um ano, sem que se possa imputar a culpa da demora à defesa. E, designadas diversas audiências de instrução e julgamento, nenhuma se realizou, quer por falta de escolta para apresentar os pacientes, quer por “greve” dos agentes penitenciários ou em razão da pandemia da Covid-19. Segundo informações prestadas em writ impetrado anteriormente, “duas audiências de instrução foram redesignadas em virtude de problemas relacionados à escolta dos acusados. Na primeira audiência, que seria realizada no dia 2/10/2019, os servidores do sistema prisional estavam de greve. Na segunda audiência, que seria realizada no dia 13/11/2019, os servidores, que realizam a escolta, estavam em gozo de ponto facultativo que foi decretado pelo Governo do Distrito Federal. A audiência que seria realizada no dia 23/3/20 foi adiada em virtude da Portaria Conjunta no 30/2020, expedida por este Tribunal, que visa a prevenção do contágio da Covid-19.” (HC 0709757-10.2020 - ID 15902901, p. 141/2). Consignou-se no voto que, na primeira audiência, de 2.10.19, embora os pacientes não tenham sido apresentados, estavam presentes dez testemunhas, que poderiam ser ouvidas. A defesa, no entanto, não aceitou fosse realizada a audiência, devido à ausência dos pacientes, o que impôs a designação de nova data (ID 15902901, p. 142). A presença nas audiências e acompanhamento da produção da prova é direito do réu. Porém, em crimes como o dos autos, muito graves, é comum que as testemunhas não queiram prestar depoimento na frente dos acusados, o que, por vezes, impõe que apenas a defesa técnica acompanhe os depoimentos. Nada impede que os pacientes solicitem a redesignação da audiência – porque pretendem estar presentes na oitiva das testemunhas -, não podem, contudo, se beneficiar de tal retardamento, alegando excesso de prazo na instrução e consequente ilegalidade da prisão cautelar. Além disso, na audiência de instrução e julgamento que ocorreu no dia 29.1.20, com a presença dos pacientes, esses não foram interrogados porque tanto acusação como defesa insistiram na oitiva de outras testemunhas ausentes. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). Não obstante ultrapassado o prazo previsto, a complexidade do caso – três réus, com advogados diferentes, dez testemunhas, sendo algumas sigilosas – justifica o tempo decorrido. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. A ação penal, de instrução complexa, envolve três réus e diversas testemunhas, o que justificaria eventual dilação da marcha processual. E o lapso temporal entre as audiências designadas se deu por circunstâncias alheias ao serviço judiciário – dificuldade de agendamento de escolta policial para apresentação dos pacientes, que se encontram recolhidos no sistema carcerário, ponto facultativo decretado pelo governo do Distrito Federal e situação excepcional decorrente da pandemia da Covid-19. Sobre o tema, precedente do Tribunal: “(...) 1. Constatado o regular processamento da persecução penal, o fato de a custódia cautelar da paciente persistir há mais de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não implica, necessariamente, na caracterização de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, uma vez que o atraso na marcha processual se deveu, única e exclusivamente, a não apresentação da paciente na audiência de instrução e julgamento, por inexistência de escolta no presídio feminino. 2. Tendo já sido designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1060480, 07145560420178070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no PJe: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). O juiz de origem, em 2.4.20 e em 8.10.20, reviu a necessidade da manutenção da prisão, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19 (ID 15902901, p. 142, e ID 20935713). Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. No que diz respeito ao risco de contaminação pela Covid-19, a alegação é mera repetição de habeas corpus anteriormente impetrado, não havendo fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão (autos n. 0709757-10.2020 – ID 15902901, p. 143/4). Inalteradas as circunstâncias fáticas que justificaram o decreto prisional e presentes os requisitos que o autorizam – garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da penal – deve esse ser mantido. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES